Tribunal: STJ
Processo: 2129060-21.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220505 - SP (2025/0281277-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ROSIVAL VENTURA PROENCA
ADVOGADOS
: GUILHERME SAN JUAN ARAUJO - SP243232
CLÁUDIA VARA SAN JUAN ARAÚJO - SP298126
VITOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA E MORAES - SP368781
PAULO HENRIQUE ALVES CORREA - SP359131
RAQUEL GONSALVES FREIRE - SP422373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA
CAUTELAR.
PROIBIÇÃO
DE
AUSENTAR-SE
DA
COMARCA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso em
, mantendo a medida cautelar de proibição de ausentar-se da
habeas corpus
comarca de Itapetininga sem prévia autorização judicial.
2. O recorrente responde a ação penal pela suposta prática de apropriação indébita
circunstanciada, estelionato, falsidade ideológica, crimes contra a ordem econômica e
lavagem de ativos, envolvendo fraudes no mercado de cereais. Inicialmente teve prisão
preventiva decretada, posteriormente convertida em medidas cautelares diversas da
prisão.
3. A defesa pleiteou a revogação da medida cautelar, alegando ausência de
fundamentação idônea, inexistência de risco de fuga e prejuízo às atividades
profissionais do recorrente. O pedido foi negado pelas instâncias ordinárias e pela
decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão são: (i) verificar se a medida cautelar de proibição de
ausentar-se da comarca está devidamente fundamentada; e (ii) analisar a possibilidade
de sua revogação ou modulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53049770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:36:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: ccaf054b-9b09-4a4b-8886-6bc98ff6ab43

5. A medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca, prevista no
IV, do
art. 319,
Código de Processo Penal, foi fundamentada na gravidade concreta das condutas
imputadas, no número expressivo de vítimas, na dimensão dos prejuízos causados e na
persistência das práticas delitivas mesmo após o início das investigações.
6. A existência de vínculos locais do recorrente, como patrimônio e atividades
empresariais, não afasta a necessidade da medida cautelar, considerando a
possibilidade de deslocamento para outras localidades sem controle judicial.
7. O cumprimento regular das medidas cautelares demonstra sua eficácia como
instrumento de controle processual, mas não constitui argumento suficiente para justificar
sua revogação.
8. A possibilidade de prejuízo às atividades profissionais do recorrente não se sobrepõe
ao interesse público na efetividade da jurisdição penal, sendo possível a formulação de
pedidos específicos para deslocamentos excepcionais devidamente justificados.
9. A revisão de medidas cautelares em sede de
somente se justifica
habeas corpus
diante de constrangimento ilegal manifesto, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca, prevista no
IV, do
art. 319,
Código de Processo Penal, é válida quando fundamentada na gravidade concreta das
condutas imputadas e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a
conveniência da instrução criminal.
2. A existência de vínculos locais do acusado não afasta, por si só, a necessidade de
medidas cautelares que visem garantir a efetividade da jurisdição penal.
3. O cumprimento regular das medidas cautelares demonstra sua eficácia, mas não
constitui fundamento para sua revogação enquanto persistirem os motivos que
justificaram sua imposição.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
IV.
art. 319,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 207.412/SP, Min. Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em 26.02.2025; STJ, AgRg no RHC 205.738/PI, Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, RHC 132.129/CE, Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14.12.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53049770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:36:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: ccaf054b-9b09-4a4b-8886-6bc98ff6ab43

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220505 - SP (2025/0281277-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ROSIVAL VENTURA PROENCA
ADVOGADOS
: GUILHERME SAN JUAN ARAUJO - SP243232
CLÁUDIA VARA SAN JUAN ARAÚJO - SP298126
VITOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA E MORAES - SP368781
PAULO HENRIQUE ALVES CORREA - SP359131
RAQUEL GONSALVES FREIRE - SP422373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA
CAUTELAR.
PROIBIÇÃO
DE
AUSENTAR-SE
DA
COMARCA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso em
, mantendo a medida cautelar de proibição de ausentar-se da
habeas corpus
comarca de Itapetininga sem prévia autorização judicial.
2. O recorrente responde a ação penal pela suposta prática de apropriação indébita
circunstanciada, estelionato, falsidade ideológica, crimes contra a ordem econômica e
lavagem de ativos, envolvendo fraudes no mercado de cereais. Inicialmente teve prisão
preventiva decretada, posteriormente convertida em medidas cautelares diversas da
prisão.
3. A defesa pleiteou a revogação da medida cautelar, alegando ausência de
fundamentação idônea, inexistência de risco de fuga e prejuízo às atividades
profissionais do recorrente. O pedido foi negado pelas instâncias ordinárias e pela
decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52607434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/11/2025 11:16:37
Código de Controle do Documento: 7e4ae6d8-a088-4cda-b58c-1eb6af2a9974

4. As questões em discussão são: (i) verificar se a medida cautelar de proibição de
ausentar-se da comarca está devidamente fundamentada; e (ii) analisar a possibilidade
de sua revogação ou modulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca, prevista no
IV, do
art. 319,
Código de Processo Penal, foi fundamentada na gravidade concreta das condutas
imputadas, no número expressivo de vítimas, na dimensão dos prejuízos causados e na
persistência das práticas delitivas mesmo após o início das investigações.
6. A existência de vínculos locais do recorrente, como patrimônio e atividades
empresariais, não afasta a necessidade da medida cautelar, considerando a
possibilidade de deslocamento para outras localidades sem controle judicial.
7. O cumprimento regular das medidas cautelares demonstra sua eficácia como
instrumento de controle processual, mas não constitui argumento suficiente para justificar
sua revogação.
8. A possibilidade de prejuízo às atividades profissionais do recorrente não se sobrepõe
ao interesse público na efetividade da jurisdição penal, sendo possível a formulação de
pedidos específicos para deslocamentos excepcionais devidamente justificados.
9. A revisão de medidas cautelares em sede de
somente se justifica
habeas corpus
diante de constrangimento ilegal manifesto, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca, prevista no
IV, do
art. 319,
Código de Processo Penal, é válida quando fundamentada na gravidade concreta das
condutas imputadas e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a
conveniência da instrução criminal.
2. A existência de vínculos locais do acusado não afasta, por si só, a necessidade de
medidas cautelares que visem garantir a efetividade da jurisdição penal.
3. O cumprimento regular das medidas cautelares demonstra sua eficácia, mas não
constitui fundamento para sua revogação enquanto persistirem os motivos que
justificaram sua imposição.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
IV.
art. 319,
Documento eletrônico VDA52607434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/11/2025 11:16:37
Código de Controle do Documento: 7e4ae6d8-a088-4cda-b58c-1eb6af2a9974

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 207.412/SP, Min. Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em 26.02.2025; STJ, AgRg no RHC 205.738/PI, Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, RHC 132.129/CE, Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14.12.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROSIVAL VENTURA PROENCA
contra decisão de minha lavra (fls. 275-283) que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
O recorrente responde a ação penal pela suposta prática de apropriação indébita
circunstanciada, estelionato, falsidade ideológica, crimes contra a ordem econômica e
lavagem de ativos, envolvendo fraudes no mercado de cereais. Inicialmente teve prisão
preventiva decretada, posteriormente convertida em medidas cautelares, entre elas a
proibição de ausentar-se da comarca de Itapetininga sem prévia autorização judicial,
conforme fls. 145/156.
A defesa impetrou
no Tribunal de origem pleiteando a revogação
habeas corpus
dessa cautelar, mas a ordem foi denegada, conforme acórdão de fls. 197/201. No
recurso em
perante esta Corte, sustentou que a medida não possui
habeas corpus
fundamentação idônea, inexiste risco de fuga dado o forte vínculo do recorrente com a
cidade, e a restrição prejudica suas atividades profissionais. Requereu a revogação ou,
subsidiariamente, modulação para exigir comunicação apenas em deslocamentos
superiores a 10 dias.
A decisão monocrática negou provimento ao recurso. Consignou que a medida
cautelar de proibição de ausentar-se da comarca prescinde de demonstração de risco
iminente de fuga, bastando adequação, necessidade e proporcionalidade ao caso. As
instâncias ordinárias fundamentaram a manutenção da medida na gravidade concreta
das condutas, no número expressivo de vítimas, na dimensão dos prejuízos e na
persistência das práticas após o início das investigações. Além disso, registrou que
a existência de vínculos locais não afasta a necessidade da cautela, sendo possível ao
acusado requerer autorizações específicas quando necessário. Ausente constrangimento
ilegal manifesto que justifique reforma em sede de
.
habeas corpus
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão se baseia em
premissas equivocadas. Argumenta que a prisão não foi convertida por excesso de
prazo, mas por fragilidade dos fundamentos. Inexistem elementos concretos que
justifiquem a proibição de deixar a comarca, sendo notória a vinculação do agravante
com Itapetininga. O recorrente cumpre regularmente as cautelares há mais de um ano
sem intercorrências, o que deveria ser valorado favoravelmente. A medida prejudica suas
Documento eletrônico VDA52607434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/11/2025 11:16:37
Código de Controle do Documento: 7e4ae6d8-a088-4cda-b58c-1eb6af2a9974

atividades profissionais no comércio de grãos. Reitera os pedidos de revogação ou,
subsidiariamente, modulação da medida.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não traz elementos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática.
A defesa insiste na ausência de fundamentação idônea para a manutenção da
medida cautelar e na inexistência de risco concreto de fuga. Contudo, tais argumentos já
foram devidamente enfrentados e rechaçados na decisão agravada.
Mantenho, assim, a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, que
transcrevo:
"(...) Como relatado, a presente irresignação consiste
em recurso ordinário em habeas corpus interposto contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que denegou a ordem impetrada em favor do
recorrente, mantendo a medida cautelar de proibição de
ausentar-se da comarca de Itapetininga sem prévia
autorização judicial.
Extrai-se dos autos que o recorrente responde a ação
penal pela suposta prática de diversos delitos relacionados a
fraudes no mercado de cereais, envolvendo apropriação
indébita circunstanciada, estelionato, falsidade ideológica,
crimes contra a ordem econômica e lavagem de ativos, todos
praticados, em tese, mediante estrutura empresarial
complexa que teria causado prejuízos a inúmeros produtores
rurais da região.
A prisão preventiva inicialmente decretada foi
substituída por medidas cautelares diversas da prisão em
razão do excesso de prazo para a formação da culpa, nos
termos da decisão de fls. 145/156, que assim consignou:

"(...) Conforme se verifica no processo de autos no. 1501020-
81.2024, fls. 856/860, foi decretada a prisão preventiva do Réu
Rosival Ventura de Proença sob o seguinte fundamento:

“No que toca ao pedido de prisão preventiva do investigado,
observo que os crimes que se apuram são graves e evidenciam a
periculosidade dos seus autores, sobretudo com relação ao
investigado Rosival Ventura Proença. A gravidade concreta da
conduta impõe a custódia cautelar. Com efeito, restou
demonstrado através de novos documentos juntados, oitiva de
novas vítimas, que o investigado Rosival Ventura Proença, mesmo
sob investigação criminal formal, com medida cautelar de busca e
apreensão, realizada em 22 de dezembro de 2023, continuou
agindo ilicitamente, por meio de condutas lesivas ao patrimônio de
produtores rurais, e continuou a obter vultosa vantagem
Documento eletrônico VDA52607434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/11/2025 11:16:37
Código de Controle do Documento: 7e4ae6d8-a088-4cda-b58c-1eb6af2a9974

econômica, portanto, restou demonstrado a contemporaneidade
delitiva. De fato, conforme relatório de fls. 820/824, da Autoridade
Policial, o Investigado Rosival Ventura, em tese, empregou,
posteriormente ao início das investigações e às medidas
cautelares, os mesmos artifícios contra quatro vítimas, as quais,
para fins de recebimento de valores devidos, viram-se na
contingência de fornecer mais cereais ao Averiguado, com
emissão de notas falsas para outras empresas, sem entrega ou
mediante entrega parcial de mercadorias, com abatimento de
saldo credor de dívidas anteriores, e compras simplesmente não
adimplidas ou não pagas com o uso de cheques de terceiros sem
provisão de fundos. As circunstâncias do delito acima descritas,
quais sejam, o número de agentes envolvidos, as fraudes em tese
perpetradas e os prejuízos causados a inúmeros produtores rurais,
vítimas em milhões de reais, demonstram a gravidade concreta da
infração e impõe a decretação da custódia cautelar. Ademais, há
necessidade de se preservar a instrução criminal à vista da notícia
de que o investigado Rosival procurou testemunha para que, caso
viesse a ser convocada a prestar novo depoimento, apresentasse
versão diferente daquela dada anteriormente, bem como
acrescentou que faria o pagamento dos tributos relativos às notas
de venda emitidas por sua empresa e pagaria advogado para
defende-lo, fls. 665. A prisão cautelar não viola o princípio
constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido, julgado
do Colendo Supremo Tribunal Federal: “Já se firmou a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a prisão cautelar não
viola o princípio constitucional da presunção de inocência,
conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e
LXVI, do
o da CF. Habeas corpus indeferido” (1a Turma - j.
art. 5
26.04.94 Rel. Moreira Alves RT 159/213). Destarte, as medidas
diversas da prisão não se apresentam suficientes na hipótese,
ante a gravidade da conduta, o que torna a medida excepcional
necessária para a garantia da ordem pública e assegurar a
instrução criminal. Ante o exposto decreto a prisão preventiva do
acusado Rosival Ventura Proença, com base no artigo 312 do C.P.
P.. Expeça-se mandado de prisão".

O mandado de prisão foi cumprido em 12 de julho de 2024,
portanto o Réu está preso há 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove)
dias. Não se olvida que não se iniciou a colheita da prova oral, o
que ainda não tem data definida à vista da questão da
competência, todavia, considerando-se o tempo decorrido, a
primariedade do Réu e a produção de praticamente todas as
outras provas, não há óbice à concessão da liberdade provisória
com a imposição de medidas cautelares. Ante o exposto, defiro ao
Réu Rosival Ventura Proença liberdade provisória, mediante a
imposição das seguintes medidas cautelares, previstas no art. 319,
do CPP, cujo descumprimento implicará em nova decretação de
prisão preventiva: I - comparecimento mensal em Juízo para
informar e justificar atividades; II - proibição de acesso às sedes e
filiais das empresas Tagui Brasil Cereais, Tagui Investimentos S/A,
Dy Granno Comércio de Cereais, Laz Munck Locações, Chave de
Ouro Comércio de Cereais Ltda, Remec Serviços Administrativos,
Chave Securitizadora S/A, Grp Comércio de Cereais, Futuro
Cereais LTDA, Ouro Safra, Valedred Securitizada de Créditos S/A
e THP Securitizadora; III - proibição de manter contato e de se
aproximar das pessoas a seguir enumeradas, devendo observar a
distância mínima de 200 m: todas as testemunhas deste processo,
Documento eletrônico VDA52607434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/11/2025 11:16:37
Código de Controle do Documento: 7e4ae6d8-a088-4cda-b58c-1eb6af2a9974

Alexandre Chauar Neto, Edmir Pinto Faria, Rafhael Gardenal de
Campos Camargo, Francisco de Queiroz Clemente, Wellington
Henrique da Silva Domingues, Wagner Mitsuo Varicoda, Valdinei
Carvalho, Mário Jose de Carvalho Júnior, Marcelo Aparecido
Aguiar, Daniel Ioshida, Valério Valdrighi e Fabiana Santos de
Camargo Araújo; IV - proibição de ausentar-se da Comarca sem
comunicação ao Juízo; Expeça-se alvará de soltura, com urgência.
(...)"

Sobre o tema, o Tribunal de origem assim se
manifestou (fls. 197/201):

"(...) O paciente foi denunciado como incurso no artigo 168, §1o,
inciso III, do Código Penal, por 12 vezes, em continuidade delitiva,
no artigo 171, caput, do Código Penal, por 8 vezes, em
continuidade delitiva, no artigo 299, caput, do Código Penal, por 67
vezes, em continuidade delitiva, no artigo 7o, inciso III, da
por indeterminado número de vezes, em
Lei no 8.137/1990,
continuidade delitiva, no artigo 7o, inciso IV, alínea a, da
por indeterminado número de vezes, em
Lei no 8.137/1990,
continuidade delitiva, no artigo 1o, §1o, incisos I e II, da
na forma do §4o do mesmo artigo, tudo na
Lei no 9.613/1998,
forma do artigo 69, do Código Penal (fls. 23/72). Nos autos do
processo no 1501020-81.2024.8.26.0269 (fls. 17/22), no dia
foi decretada a prisão preventiva do paciente, sendo
11/7/2024,
ele preso em12/7/2024, sobrevindo decisão em 1o/10/2024, nos
autos do processo no 1506027-88.2023.8.26.0269, a ele deferindo
liberdade
provisória,
mediante
cumprimento
de
medidas
cautelares, dentre elas a proibição de ausentar-se da comarca
sem comunicação ao juízo (fls. 137/144). Conforme se depreende
dos autos, os impetrantes se insurgem contra a decisão que
indeferiu a revogação da proibição de o paciente se ausentar da
comarca. Mas, na análise dos argumentos trazidos aos autos,
forçoso concluir que não se verifica ilegalidade na decisão
atacada, pois, ao contrário do quanto alegado pelos impetrantes, a
decisão está adequadamente justificada, afastando-se, pois,
alguma ofensa à liberdade individual do paciente e,
consequentemente, qualquer constrangimento ilegal a que esteja
submetido. Desde logo, importante lembrar que “Sob a influência
do princípio da proporcionalidade em seu duplo espectro -
proteção contra o excesso e vedação da proteção penal deficiente -
, não se mostra descabida a imposição de cautelares alternativas
como forma de proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena
liberdade do acusado, não se afastando o julgador dos vetores
decorrentes do postulado da proporcionalidade - necessidade,
adequação e proporcionalidade em sentido estrito -, evidenciando-
se a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado” (HC n.
440.892/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
). Feito isso,
2/8/2018,
13/8/2018.
contrariamente ao sustentado pelos impetrantes, a decisão
atacada foi suficientemente fundamentada, tendo ressaltado a
Autoridade apontada como coatora que estão “inalteradas as
razões que levaram a sua decretação” (fls. 168). Com efeito, a
decisão que concedeu ao paciente a liberdade provisória, foi
fundamentada no excesso de prazo para formação da culpa,
mantendo-se, assim, os requisitos acauteladores, pelo que,
entendeu o juízo a quo, pela necessidade de impor as medidas
Documento eletrônico VDA52607434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/11/2025 11:16:37
Código de Controle do Documento: 7e4ae6d8-a088-4cda-b58c-1eb6af2a9974

cautelares. Assim, considerando a inexistência de alteração fática
apta a flexibilizá-las, a decisão que manteve a liberdade provisória
concedida ao paciente e, consequentemente, as medidas
cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal impostas,
foi devidamente motivada e fundamentada pelo juízo de origem,
não havendo qualquer vedação legal na restrição da sua
liberdade, visto que preenchidos os requisitos legais para a
substituição da prisão preventiva pelas referidas medidas
alternativas. Aliás, nem mesmo a combativa defesa apresentou
qualquer justificativa que recomendasse o afastamento da medida
cautelar de proibição do paciente se ausentar da Comarca, o que
possibilitaria ao juízo, tal qual o fez, limitar-se a fundamentar o
indeferimento do pedido na ausência de alteração do quatro fático
existente por ocasião da fixação das medidas cautelares
substitutivas à prisão. A afirmação de que o paciente necessita se
dirigir à Cidade de São Paulo para tratamento de saúde também
não sensibiliza, pois ele poderá solicitar pontualmente autorização
ao juízo para sair da comarca onde reside, bastando, para tanto,
que justifique e demonstre sua necessidade. (...)"

A circunstância de ter sido concedida a liberdade
provisória em razão do excesso de prazo não afasta, por si
só, a necessidade de imposição de cautelas alternativas ao
cárcere. As instâncias ordinárias foram expressas ao
consignar que, embora o decurso temporal justificasse a
revogação da segregação cautelar, os fundamentos que
recomendam a manutenção de vigilância sobre o acusado
permanecem presentes e inalterados.
A defesa sustenta que a medida cautelar de proibição
de ausentar-se da comarca não encontraria respaldo em
elementos concretos que demonstrem risco de fuga,
argumentando que o recorrente possui forte vinculação com
a cidade de Itapetininga, onde sua família atua na produção
rural desde os anos cinquenta, além de ali se encontrar todo
o seu patrimônio e suas relações sociais e profissionais.
Sucede que a medida cautelar de proibição de
ausentar-se da comarca sem comunicação judicial, prevista
no artigo 319, inciso IV, do Código de Processo Penal,
destina-se a assegurar a aplicação da lei penal e a
conveniência da instrução criminal, permitindo o controle da
localização do acusado durante a tramitação do processo.
Sua imposição prescinde da demonstração de risco iminente
e concreto de fuga, bastando que se apresente como
providência adequada, necessária e proporcional ao caso
concreto, consideradas as circunstâncias fáticas e a
gravidade dos delitos imputados
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. DECISÃO JUDICIAL
FUNDAMENTADA EM INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. INDÍCIOS
TRAFICÂNCIA.
NECESSIDADE
DA
MEDIDA.
VALIDADE.
MODIFICAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE
AUSENTAR-SE DA COMARCA. AGRAVO DESPROVIDO
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA52607434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/11/2025 11:16:37
Código de Controle do Documento: 7e4ae6d8-a088-4cda-b58c-1eb6af2a9974

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso em habeas corpus.
2. O recorrente foi preso em flagrante por ocasião do cumprimento
do mandado de busca domiciliar, oportunidade em que
apreendidos, em seu imóvel, 92,3g de cocaína e 01 (um) invólucro
plástico contendo comprimidos de cor preta compostos de
metilenodioximetanfetamina, com peso líquido de 24,8g 3. A
defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da
nulidade do mandado de busca e apreensão, ante a ausência de
fundamentação idônea, bem como a necessidade de modificação
da medida cautelar imposta ao recorrente de proibição de se
ausentar da comarca sem autorização judicial.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão são: (i) analisar se a decisão que
deferiu a busca e apreensão domiciliar está fundamentada; (ii)
verificar a possibilidade de flexibilização da medida cautelar de
proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial.
III. Razões de decidir
5. A decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão foi
devidamente fundamentada, com base em indícios de tráfico de
drogas, a partir de investigações prévias, e na necessidade da
medida.
6. As medidas cautelares impostas, como a proibição de
ausentar-se da comarca sem autorização judicial, são
proporcionais e visam garantir a instrução criminal.
7. A reanálise do acervo fático-probatório dos autos é necessária
para superar as conclusões da origem, o que não é cabível em
sede de habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 207.412/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE SE
AUSENTAR DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI AINDA NÃO
REALIZADO.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
INEVIDÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Com efeito, a manutenção da medida cautelar de proibição
de se ausentar da comarca sem autorização judicial revela-se
idônea e juridicamente sustentada, pois atende aos requisitos
previstos no
do Código de Processo Penal, em
art. 319
especial, à necessidade de resguardar a ordem pública e
impedir a reiteração delitiva. Trata-se de providência que não
extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se a
gravidade concreta dos fatos imputados aos recorrentes, que
serão submetidos ao Tribunal do Júri, pendente de
julgamento o recurso em sentido estrito interposto pela
defesa.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 205.738/PI, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
11/3/2025.

Documento eletrônico VDA52607434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/11/2025 11:16:37
Código de Controle do Documento: 7e4ae6d8-a088-4cda-b58c-1eb6af2a9974

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CRIMES MILITARES. EXTORSÃO QUALIFICADA.
CONCUSSÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE SE
AUSENTAR
DA
COMARCA
DE
FORTALEZA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Sabe-se que o
IV, do Código de Processo Penal
art. 319,
prevê a possibilidade de aplicação da medida cautelar de
proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência
seja conveniente ou necessária para a investigação ou
instrução.
2. No presente caso, o Tribunal de origem, ao manter a
medida cautelar, asseverou que "o momento atual onde se vai
coletar provas, lembrando que foi na região do Maciço de
Baturité onde os supostos delitos foram praticados, portanto,
locais onde residem vítimas e testemunhas que serão
inquiridas".
3. Ademais, tem-se que "os fatos criminosos, em tese,
atribuídos ao peticionante são muito graves e totalmente
reprováveis, principalmente por se tratar de agente ligado à
segurança pública, além de levar em consideração que a ação
penal em tramitação neste juízo castrense envolve além do
requerente mais 4 (quatro) policiais militares, e se refere a três
inquéritos policiais, tendo testemunhas e vítimas residentes
fora de Fortaleza, sendo um caso complexo, portanto, sendo
razoável um lapso temporal maior para a tramitação da ação
principal".
4. Dessa forma, ainda que a medida cautelar perdure por
tempo
razoável,
desde

sem
notícias
do

17/2/2017,
descumprimento por parte do recorrente, o presente momento
processual demanda a manutenção da restrição imposta.
5. Recurso improvido.
(RHC n. 132.129/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
14/12/2021,
17/12/2021.

No presente caso, as decisões que mantiveram a
cautelar impugnada não se limitaram a menções genéricas
ou abstratas. As decisões das instâncias de origem
foram devidamente fundamentada em elementos concretos
dos autos, destacando-se a gravidade em concreto das
condutas apuradas, evidenciada pelo número expressivo de
vítimas, pela dimensão dos prejuízos causados, pela
complexidade da estrutura empresarial utilizada para a
prática dos delitos e, especialmente, pela própria
persistência das condutas mesmo após o início das
investigações.
Conforme consignado nas informações prestadas, o
agente, após as medidas cautelares iniciais, teria empregado
os mesmos artifícios contra quatro vítimas, as quais, para
fins de recebimento de valores devidos, viram-se na
contingência de fornecer mais cereais ao investigado, com
emissão de notas fiscais falsas para outras empresas, sem
entrega ou mediante entrega parcial de mercadoria, com
abatimento de saldo credor de dívidas anteriores e compras
não adimplidas ou não pagas com o uso de cheques de
terceiros sem provisão de fundos. Ressaltou-se que o
número de agentes envolvidos, as fraudes em tese
perpetradas e os prejuízos causados a inúmeros produtores
Documento eletrônico VDA52607434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/11/2025 11:16:37
Código de Controle do Documento: 7e4ae6d8-a088-4cda-b58c-1eb6af2a9974

rurais, alcançando milhões de reais, demonstram a
gravidade concreta da infração.
A alegação defensiva de que o recorrente possui
vínculos com a comarca de Itapetininga, embora relevante,
não se mostra suficiente para afastar a necessidade da
medida. A existência de patrimônio e atividades empresariais
na região não exclui a possibilidade de deslocamento para
outras localidades sem o devido controle judicial,
especialmente considerando que as próprias atividades
profissionais do acusado, conforme destacado pela defesa,
demandam circulação por diferentes regiões para realização
de negócios relacionados ao comércio de grãos e cereais.
A circunstância de que o recorrente vem cumprindo
regularmente as medidas impostas, longe de demonstrar sua
desnecessidade, revela precisamente sua eficácia como
instrumento de controle processual. O cumprimento das
cautelares constitui dever do acusado e não argumento apto
a justificar sua revogação, especialmente quando persistem
os fundamentos que autorizaram sua decretação.
Quanto
ao
alegado
prejuízo
às
atividades
profissionais, cabe observar que as restrições inerentes ao
processo penal são consequência natural da imputação de
condutas delituosas, devendo ser suportadas enquanto
perdurar a instrução criminal. Ademais, conforme ressalvado
nas próprias decisões impugnadas, resta franqueada ao
acusado a possibilidade de formular requerimentos
específicos ao juízo de primeiro grau para autorização de
deslocamentos
excepcionais
devidamente
justificados,
conforme prevê o artigo 319, inciso IV, do Código de
Processo Penal, o que permite conciliar eventuais
necessidades profissionais com o interesse público na
regular tramitação do processo.
Nesse sentido, a simples possibilidade de o acusado
prestar serviços ou realizar atividades fora da comarca não
se sobrepõe ao interesse público na efetividade da jurisdição
penal,
sendo
perfeitamente
possível
que,
havendo
necessidade excepcional e devidamente justificada, a defesa
formule requerimento específico, que será analisado caso a
caso.
Registre-se que, após a impetração do habeas corpus
originário, o juízo de primeiro grau efetivamente acolheu
pedido defensivo e autorizou deslocamento semanal do
recorrente à cidade de São Paulo para acompanhamento
médico, conforme noticiado pela própria defesa (fl. 213),
demonstrando que o sistema de comunicação prévia permite
a adequação necessária entre as restrições processuais e as
necessidades pessoais do acusado.
A modulação alternativa postulada pela defesa,
consistente em exigir comunicação judicial apenas para
deslocamentos superiores a dez dias, também não se revela
adequada. Tal modificação esvaziaria substancialmente o
conteúdo da medida cautelar, permitindo ao acusado circular
livremente sem qualquer controle judicial, o que contraria a
finalidade precípua da restrição imposta, qual seja, assegurar
a localização do acusado e a efetividade da jurisdição penal.
A revisão de decisões sobre medidas cautelares em
sede de
somente se justifica quando
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52607434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/11/2025 11:16:37
Código de Controle do Documento: 7e4ae6d8-a088-4cda-b58c-1eb6af2a9974

evidenciado constrangimento ilegal manifesto, ilegalidade
flagrante ou abuso de poder, o que não se verifica na
hipótese dos autos. As instâncias ordinárias, em contato
direto com os elementos probatórios, fundamentaram
adequadamente a manutenção da medida, inexistindo
elementos que autorizem sua reforma por esta via
excepcional.
Ante o exposto, com fundamento no
XX, c/c
art. 34,
c/c
todos do Regimento Interno do
art. 202,
art. 246,
Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso em
habeas corpus. (...)"

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52607434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/11/2025 11:16:37
Código de Controle do Documento: 7e4ae6d8-a088-4cda-b58c-1eb6af2a9974

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 220.505 / SP
Número Registro: 2025/0281277-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009166620248260269
00044199520248260269
00049404020248260269
00049412520248260269
00051214120248260269
15000253520248260571
15010208120248260269
15010338020248260269
15057784020238260269
15060278820238260269
15060494920238260269
15060503420238260269
21290602120258260000
44199520248260269
49404020248260269
49412520248260269
51214120248260269 9166620248260269
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROSIVAL VENTURA PROENCA
ADVOGADOS
: GUILHERME SAN JUAN ARAUJO - SP243232
CLÁUDIA VARA SAN JUAN ARAÚJO - SP298126
VITOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA E MORAES - SP368781
PAULO HENRIQUE ALVES CORREA - SP359131
RAQUEL GONSALVES FREIRE - SP422373
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ALEXANDRE CHAUAR NETO
CORRÉU
: CARLA APARECIDA ABE VENTURA
CORRÉU
: CELSO ANTONIO DOS SANTOS VENTURA
CORRÉU
: EDMIR PINTO FARIA
Documento eletrônico VDA53024410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:29
Código de Controle do Documento: 14dc7702-6ac6-4d7c-bdd6-a2f5bea72bbd

CORRÉU
: RAPHAEL GARDENAL DE CAMPOS CAMARGO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROSIVAL VENTURA PROENCA
ADVOGADOS : GUILHERME SAN JUAN ARAUJO - SP243232
CLÁUDIA VARA SAN JUAN ARAÚJO - SP298126
VITOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA E MORAES - SP368781
PAULO HENRIQUE ALVES CORREA - SP359131
RAQUEL GONSALVES FREIRE - SP422373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:29
Código de Controle do Documento: 14dc7702-6ac6-4d7c-bdd6-a2f5bea72bbd